Tribunal: TJMT
Processo: 1022018-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022018-86.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL. NATUREZA ESTÉTICA CONSTATADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO N. 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na inexistência de caráter reparador das cirurgias plásticas pleiteadas (dermolipectomia abdominal, lipoaspiração e mamoplastia com prótese), uma vez que a perícia judicial atestou a finalidade exclusivamente estética dos procedimentos.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos, sob fundamento de que possuem natureza reparadora decorrente de perda ponderal após cirurgia bariátrica; (ii) aplicação do Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ; e (iii) condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela paciente pós-bariátrica possuem natureza reparadora ou funcional a ensejar a cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes submete-se ao regime consumerista, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. Contudo, a referida tese autoriza a utilização de junta médica em caso de dúvida sobre o caráter estético e não afasta a exclusão de cobertura para procedimentos eminentemente estéticos.
6. A Lei n. 9.656/1998, no art. 10, inc. II, exclui expressamente da cobertura obrigatória os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, disposição que é reiterada pela Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes.
7. No caso concreto, a perícia judicial concluiu que as intervenções possuem natureza preponderantemente estética. O laudo técnico destacou a ausência de abdome em avental, de diástase dos retos abdominais e de comprometimento funcional objetivo que justificasse a natureza reparadora imediata da abdominoplastia e da lipoaspiração.
8. Quanto à mamoplastia, o expert indicou que a colocação de próteses possui finalidade de melhoria do aspecto visual, sem caracterização de necessidade funcional. Além disso, a modalidade de implante retromuscular pretendida não possui previsão no rol de coberturas da ANS.
9. A insurgência recursal contra as conclusões do perito encontra-se preclusa, visto que as apelantes permaneceram silentes após a intimação sobre a complementação do laudo pericial, conforme as faculdades previstas no art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil.
10. Diante da natureza estética dos procedimentos atestada por prova técnica imparcial e equidistante das partes, a recusa da operadora é legítima, o que afasta o dever de cobertura e a ocorrência de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 465, § 1o, I e II; RN ANS 465/2021, art. 17, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.069; Súmula n. 608; TJMT, ApCiv 1053830-54.2020.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022018-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA ANDRADE ESCOLASTICA DA SILVA - CPF: 053.957.251-99 (APELANTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JACYRA ESCOLASTICA DA SILVA - CPF: 062.293.521-68 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL. NATUREZA ESTÉTICA CONSTATADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO N. 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
pelas autoras
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na inexistência de caráter reparador das cirurgias plásticas pleiteadas (dermolipectomia abdominal, lipoaspiração e
mamoplastia
com prótese), uma vez que a perícia judicial atestou a finalidade exclusivamente estética dos procedimentos.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos, sob fundamento de que possuem natureza reparadora decorrente de perda ponderal após cirurgia bariátrica;
(
ii
)
aplicação do Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ; e
(
iii
)
condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela paciente pós-bariátrica
possuem natureza reparadora ou funcional a ensejar a cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica entre as partes submete-se ao regime consumerista, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. Contudo, a referida tese autoriza a utilização de junta médica em caso de dúvida sobre o caráter estético e não afasta a exclusão de cobertura para procedimentos eminentemente estéticos.

6.
A Lei n. 9.656/1998, no art. 10, inc. II, exclui expressamente da cobertura obrigatória os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, disposição que é reiterada pela Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes.

7.
No caso concreto, a perícia judicial concluiu que as intervenções possuem natureza preponderantemente estética. O laudo técnico destacou a ausência de abdome em avental, de diástase dos retos abdominais e de comprometimento funcional objetivo
que justificasse a natureza reparadora imediata da abdominoplastia e da lipoaspiração.

8.
Quanto à
mamoplastia
, o expert indicou que a colocação de próteses possui finalidade de melhoria do aspecto visual, sem caracterização de necessidade funcional. Além disso, a modalidade de implante
retromuscular
pretendida não possui previsão no rol de coberturas da ANS.

9.
A insurgência recursal contra as conclusões do perito encontra-se preclusa, visto que as apelantes permaneceram silentes após a intimação sobre a complementação do laudo pericial, conforme as faculdades previstas no art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil.

10.
Diante da natureza estética dos procedimentos atestada por prova técnica imparcial e equidistante das partes, a recusa da operadora é legítima, o que afasta o dever de cobertura e a ocorrência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.656/1998, art. 10, II; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 465, § 1o, I e II; R
N
ANS 465/2021, art. 17, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema
n.
1.069
; Súmula
n.
608; TJMT,
ApCiv
1053830-54.2020.8.11.0041
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRÍCIA ANDRADE ESCOLÁSTICA DA SILVA
e
JACYRA ESCOLÁSTICA DA SILVA
contra sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que

julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência c/c Danos Morais n. 1022018-86.2023.8.11.0041
,
movida em face de
UNIMED VALEDO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id

338302934
).

Na
origem
, as
apelantes
expuseram que mantêm vínculo contratual de assistência à saúde com a requerida e que a primeira requerente, após ser submetida a cirurgia bariátrica em março de 2020 e apresentar perda ponderal de 62 kg, desenvolveu flacidez cutânea acentuada e alterações de contorno corporal. Sustentam que houve indicação médica para a realização de cirurgias plásticas de caráter reparador e funcional, consistentes em dermolipectomia abdominal
(abdominoplastia)
, lipoaspiração complementar e
mamoplastia
com prótese, as quais foram negadas administrativamente pela operadora sob a justificativa de natureza estética.

Postularam a concessão de tutela de urgência para autorização dos procedimentos e, no mérito, a confirmação da medida com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id. 120774693).

A tutela de urgência foi indeferida em primeiro grau (id.
338302868
), decisão que foi mantida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento (id.

179581652
-
AI
n.

1015563-34.2023.8.11.0000
).

Na
contestação
, a
apelada
arguiu, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa e a suspensão do feito em virtude do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, asseverou que os procedimentos pleiteados possuem finalidade meramente estética,
os quais não se encontram
contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem nas coberturas obrigatórias da Lei n. 9.656/1998. Pontuou a legalidade da negativa baseada em junta médica imparcial e a inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais

(id.
338302880
).

Houve
réplica à contestação
, na qual as requerentes refutaram os argumentos da defesa (id.
338302887
).

Posteriormente, as preliminares foram rejeitadas e deferiu-se a produção de prova pericial (id.
338302893
).

O
laudo pericial
e sua respectiva complementação concluíram
que as intervenções possuem
natureza preponderantemente estética, sem indicação de necessidade funcional ou reparadora imediata
.

D
estac
ou
a ausência de abdome em avental, de diástase dos retos abdominais e de comprometimento funcional objetivo. Pontuou, outrossim, que a colocação de próteses mamárias
re
tromusculares
n
ão possui previsão no rol da ANS
(id
s
.
338302915
,
338302916
e
338302929
).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo singular fundamentou que a prova técnica não identificou o caráter reparador das
cirurgias e assentou que a recusa da operadora é legítima, uma vez que procedimentos com finalidade
exclusivamente
estética estão excluídos da cobertura contratual e legal (Lei 9.656/1998, art. 10, II)
, entendimento
que
, segundo fundamenta,
vai ao encontro da
jurisprudência firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça
.
Além disso, c
ondenou as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão d
o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça
(id.
338302934
).

Nas
razões recursais
,
as apelantes
sustent
a
m a
existência de contradições no laudo pericial, uma vez que o próprio
expert
reconheceu alterações estruturais nas mamas da recorrente — ptose, murchamento e displasia mamária bilateral — decorrentes da perda ponderal superior a 60kg após cirurgia bariátrica custeada pelo plano de saúde, porém concluiu contraditoriamente pelo caráter meramente estético dos procedimentos. Quanto à abdominoplastia, argumenta que a própria operadora havia autorizado previamente a cirurgia, reconhecendo seu caráter reparador,
o que torna
incoerente a conclusão pericial em sentido contrário. Invoca, por fim, a aplicação do Tema Repetitivo 1069 do STJ, segundo o qual é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por integrar o tratamento da obesidade mórbida
. Assim,
requer o provimento do recurso para determinar a cobertura da abdominoplastia e da
mamoplastia
com prótese bilateral

(id.
338302936
).

Em sede de

contrarrazões
, a
apelada
sustenta a manutenção da sentença recorrida, pontuando que a perícia técnica, prova imparcial e equidistante das partes, foi categórica ao afastar a finalidade reparadora dos procedimentos
e que a pretensão recursal carece de fundamento fático diante da ausência de limitações funcionais comprovadas

(id.
338302938
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência c/c Danos Morais
ajuizada
pelas apelantes
Patrícia Andrade Escolástica
d
a Silva

e

Jacyra Escolástica
d
a Silva

(
Jacyra
a titular e
Patrícia
sua dependente)
,

contra a apelada
Unimed Vale
d
o Sepotuba - Cooperativa
d
e Trabalho Médico
.

Conforme consta na petição inicial,
as autoras, ora apelantes,
buscam a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas
para a apelante
Patrícia Andrade Escolástica
d
a Silva

– dermolipectomia de abdome, lipoaspiração complementar e
mamoplastia
com prótese –, negadas administrativamente pela operadora sob o fundamento de
que
consistem
e
m
cirurgias de

natureza estética.

Determinada
realização de perícia, a prova técnica
concluiu pelo caráter preponderantemente estético dos procedimentos
.

Encerrada
a fase instrutória, o Juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e, por conseguinte, condenou

a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesta via recursal
, as apelantes sustentam
a existência de
contradição no laudo pericial, pois o
expert
reconheceu alterações estruturais nas mamas decorrentes da perda
de peso ocasionada pela cirurgia bariátrica
, mas concluiu pelo caráter estético
do procedimento de
ma
moplastia
com prótese
.
Alega, ainda
, a presença de
prévia autorização da abdominoplastia pela operadora, o que evidenciaria o reconhecimento do caráter reparador
da cirurgia,
o que enfraqueceria a conclusão do laudo pericial

Por fim, fundamenta o pedido no Tema Repetitivo 1069 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais prescritas pelo médico assistente a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, considerando-as parte integrante do tratamento contra a obesidade mórbida.

A
pretensão recursal não procede
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime consumerista, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Nesse contexto, os dispositivos da Lei n. 9.656/1998 e as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar devem ser interpretados em consonância com os princípios consumeristas, notadamente a proteção ao direito à saúde e à vida.

Entretanto, a proteção conferida ao consumidor não afasta a necessidade de observância dos limites contratuais e legais da cobertura, sobretudo quando se trata de procedimentos de natureza estética, expressamente excluídos da obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde.

A Lei n. 9.656/1998, em seu artigo 10, inciso II, dispõe que não estão incluídos no plano-referência os
“
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim
”
. No mesmo sentido, a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (artigo 17, parágrafo único, inciso II) e o próprio contrato firmado entre as partes (cláusula décima primeira, item 11.1, alínea
“
c
”
) estabelecem a exclusão de cobertura para procedimentos dessa natureza
(id.
338302881 - Pág. 12
)
.

Com fundamento

n
essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069
, sob o rito
dos

recursos repetitivos, firmou as seguintes tese
s sobre a cobertura de cirurgias pós-bariátricas
:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”
.

Desse modo, o referido precedente vinculante estabelece que os procedimentos plásticos de cunho reparador constituem uma extensão da cirurgia bariátrica, impondo-se ao plano de saúde o dever de custeá-los. Contudo, quando os procedimentos apresentam natureza eminentemente estética, não há obrigatoriedade de cobertura.

No caso concreto, foi realizada perícia judicial por profissional habilitado e equidistante das partes, cujas conclusões atestaram que os procedimentos pleiteados possuem natureza preponderantemente estética.

As apelantes sustentam a existência de contradições no laudo pericial.
No entanto
, ao serem intimadas para se manifestar sobre a complementação do laudo pericial, permaneceram silentes
(id.
195355482)
.

Com efeito,
a postura das apelantes, que
se mantiveram inertes,
denota
a ausência de controvérsias relevantes quanto à regularidade e à lisura do trabalho técnico realizado
, conforme consignado na sentença
.

Registre-se que as apelantes tiveram ampla oportunidade de participar da produção da prova técnica, inclusive com a faculdade de indicar assistente técnico e formular quesitos, nos termos do artigo 465, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Poderiam, ainda, requerer a produção de outras provas ou a realização de nova perícia, caso entendessem insuficiente o trabalho pericial.
Contudo
, quedaram-se inertes quando intimadas sobre a complementação do laudo, razão pela qual a prova técnica foi devidamente homologada pelo Juízo singular.

Desse modo, a ausência de impugnação no momento processual oportuno caracteriza preclusão da matéria, não se admitindo que a parte, após
deixar transcorrer
in albis
o prazo para contestar as conclusões periciais, venha agora, em sede recursal, arguir supostas contradições no laudo.

Ainda que assim não fosse,
ad
argumentum
tantum
, o laudo pericial, embora reconheça a existência de nexo de causalidade entre a cirurgia bariátrica e a situação clínica das mamas da apelante – ptose, murchamento e displasia mamária bilateral –, aponta que a
mamoplastia

resultaria apenas em

“
um melhor aspecto das mamas
”
, sem
,
contudo,

caracterizar o procedimento como reparador.

O perito
ainda
ressalt
ou
que
, diante da perda de estrutura mamária,
perd
a de
gordura e
alteração
estriada da pele mamária,
a displasia e tamanho pequeno das mamas,
seria necessária a colocação de próteses mamárias
retromusculares
, procedimento não previsto no rol da ANS.

Assim, conforme consignado na decisão recorrida, a inexistência de embasamento técnico apto a qualificar o procedimento como reparador, somada à indicação de implantes com finalidade estética, corrobora a natureza predominantemente estética da cirurgia pretendida.

Quanto à abdominoplastia, o perito asseverou a ausência de indicação clínica para o procedimento, uma vez que a autora não apresenta abdome em avental, diástase dos músculos retos abdominais ou
eventração
. Consignou, ainda, que a cicatriz decorrente da intervenção conferiria aspecto mais gravoso à região abdominal, circunstância que evidencia o caráter exclusivamente estético do procedimento.

No tocante à alegação de que a operadora teria previamente autorizado a abdominoplastia, reconhecendo seu caráter reparador, as provas angariadas aos autos demonstram o contrário.

E
mbora a parte ré tenha afirmado na contestação, por provável lapso, que o referido procedimento havia sido autorizado, o documento juntado aos autos comprova que
a intervenção
não foi deferid
a
. Conforme se extrai do termo de junta médica a operadora submeteu a divergência à análise técnica, que manteve o entendimento pela inexistência de obrigatoriedade de custeio
(id.
338302884
).

Por fim, quanto à lipoaspiração complementar, não há nos autos indicação de necessidade funcional para este procedimento, que configura técnica complementar de natureza estética, conforme consignado no laudo pericial
e ratificado
pela sentença combatida.

Assim, diante da conclusão pericial de que as cirurgias plásticas requeridas pela autora possuem cunho estético, a operadora não está obrigada a custeá-las, nos termos do artigo 10, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e do próprio contrato firmado entre as partes.

Esse entendimento ainda se coaduna
com a tese firmada no Tema 1.069 do STJ, que
embora tenha reconheci
do

a
obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica em paciente pós-cirurgia bariátrica
,

e
x
cluiu

os procedimentos

com caráter eminentemente estético
, como é o caso dos autos.
A propósito:

“
A
mastopexia
com próteses, além de não ter sido formalmente requerida à operadora, possui natureza estética, não se enquadrando entre os procedimentos obrigatoriamente cobertos pelo plano de saúde conforme a tese firmada no Tema 1.069/STJ.
”
(
ApCiv
n.
1053830-54.2020.8.11.0041,
relatora Juíza convocada
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025)
.

Por conseguinte, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por se tratar de pretensão sucessiva à procedência do pedido principal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Patrícia Andrade Escolástica da Silva
e
Jacyra Escolástica da Silva
.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida às apelantes, conforme artigo 98, § 3o, do
mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026